Tribunal: TJMT
Processo: 1017041-48.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
PETIÇÃO no 1017041-48.2021.8.11.0000 – CLASSE 241 – CNJ – GUARANTÃ DO NORTE
Requerente: ESPÓLIO DE OSVALDO GARCIA DA ROCHA
Requerida: SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA
Número do Protocolo: 1017041-48.2021.8.11.0000
Trata-se de “AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE” (sic) ajuizada diretamente perante esta Corte de Justiça pelo ESPÓLIO DE OSVALDO GARCIA DA ROCHA contra a empresa SYNGENTA PROTEÇÃO DE PLANTIO LTDA, para fins de, nas palavras do Espólio/requerente, “analisar e julgar decisão da QUARTA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO, pleiteando seja reconhecida A NULIDADE ABSOLUTA, do ACÓRDÃO que deu PROVIMENTO ao Recurso de Apelação revertendo decisão monocrática condenando o Executado ao pagamento de honorários sucumbenciais”, com fundamento jurídico no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal (sic – cf. Id. no 102662487 - Pág. 2).
Embora não conste da petição inicial qualquer informação nesse sentido, extrai-se dos autos que o acórdão mencionado pelo autor deu provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pela SYNGENTA PROTEÇÃO DE PLANTIO LTDA., tão somente para, por aplicação do princípio da causalidade, inverter a condenação sucumbencial, mantendo, no mais, a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Guarantã do Norte/MT, que nos autos da “Medida Cautelar de Sequestro” (Proc. no 0001179-70.2010.8.11.0087), ajuizada pela empresa apelante contra o titular do Espólio e contra Avelino Vilson Solano, extinguiu o feito sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto, já que ajuizada ação de Execução em relação à mesma dívida.
O Espólio/requerente sustenta que, “no ano de 2010”, adquiriu insumos agrícolas junto à empresa “Debortolli Rodrigues Ltda.”, que, por sua vez, “firmou parceria comercial com a Syngenta Proteção de Lavoura Ltda., cabendo a esta a obrigação de entregar os insumos à Debortolli, que por sua vez as transferiria ao Sr. Osvaldo Garcia da Rocha”, obrigação esta que, porém, não foi cumprida, já que, nas palavras do Espólio/autor, “as provas demonstram que na verdade ocorreu CRIME DE FURTO DE CARGA (...) praticado pela SYNGENTA” (??? – sic – cf. Id. no 102662487 - Pág. 5/6 – CAIXA ALTA no original).
Aduz que as notas fiscais anexadas aos autos de origem são “comprovantes de que os produtos deveriam ser entregues para a Debortolli estão carimbados e assinados com a chancela FIAGRIL”, confirmando “que os insumos foram desviados para a FIAGRIL, momento em que esta empresa passa ser a RECEPTADORA das CARGAS FURTADAS PELA SYNGENTA, caracterizando, portanto, o CRIME DE FURTO DE CARGA” (??? – sic – cf. Id. no 102662487 - Pág. 6 – CAIXA ALTA no original).
Discorre, em seguida, sobre a “participação da defesa da SYNGENTA arquitetando todo esse imbróglio jurídico”; diz que “para tumultuar o processo, o juízo de Guarantã do Norte-MT, promoveu a digitalização dos autos para efetivar a migração do processo para o PJE, gerando arquivos em sua maioria com uma folha do processo, que resultou em 105 arquivos para o Volume I, sendo que apenas o Volume II, foi digitalizado em um único arquivo”, e arremata o tópico dizendo que, “após ter formalizada a Representação demonstrando os crimes de Furto de Carga, praticado pela SYNGENTA, e Crime de Receptação praticado pela FIAGRIL, além de Crimes de Prevaricação e Crimes Funcionais praticados por Juízes, imaginava-se que a Corregedoria iria cumprir o seu papel, mas absolutamente nada aconteceu” (??? – sic – cf. Id. no 102662487 - Pág. 7/9 – CAIXA ALTA no original).
Finalmente abordando, pela primeira vez, qualquer nuance processual, afirma que o Juiz de Primeiro Grau, “por sua iniciativa, determinou o arquivamento do presente processo, condenando a exequente ao pagamento de honorário de sucumbência”, e que, quando “a exequente quadrilheira SYNGENTA, não concordou com a sentença monocrática e apresentou Recurso de Apelação”, o Espólio ora requerente “apresentou as Contrarrazões (...) mostrando que efetivamente a SYNGENTA, foi quem deu causa a Ação, cobrando uma dívida que foi constituída com a prática de crimes de FURTO DE CARGA, e com prática de crimes de prevaricação por parte de funcionários do judiciário”, mas “os senhores(as) DESEMBARGADORES(AS), da Quarta Câmara Cível de Direito Privado, não tomaram conhecimento DO FURTO DA CARGA informado nas contrarrazões, e ao proferirem o ACÓRDÃO, deram continuidade ao que está acontecendo à mais de 10 anos, protegendo a SYNGENTA, decretando a REVERSÃO DE QUEM DEVERIA PAGAR A SUCUMBÊNCIA, determinando ao Executado a obrigação de pagar a sucumbência determinada pelo Juiz a quo” (??? – sic – cf. Id. no 102662487 - Pág. 9/10).
Pede, ao final, “seja julgada procedente a presente AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE ABSOLUTA DO ACÓRDÃO DA QUARTA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO, e a SYNGENTA, seja CONDENADA A PAGAR HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, no patamar determinado pelo CPC” (sic – cf. Id. no 102662487 - Pág. 10/11).
É o breve relatório.
O art. 319 do CPC estabelece que “a petição inicial indicará”, entre outros pormenores relacionados à qualificação as partes, “o fato e os fundamentos jurídicos do pedido” e “o pedido com as suas especificações”.
O art. 321, por sua vez, dispõe que “o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado”.
O art. 330, I e §1o, I e III, por fim, prevê que “a petição inicial será indeferida quando (...) for inepta”, assim considerada quando “lhe faltar pedido ou causa de pedir” ou “da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão”.
No caso, não há indicação precisa do fato ensejador do ajuizamento da presente “ação declaratória de nulidade”; qual seria esse? A prolação do acórdão que deu provimento ao apelo interposto pela ré?
Além disso, não há indicação do fundamento jurídico da pretensão autoral, nem mínima indicação do porquê da suposta nulidade do aresto. Qual seria a nulidade? Qual seria a particularidade caracterizadora dessa suposta nulidade? Seria a suspeição dos julgadores? Seria a inobservância de alguma exigência processual? Não se sabe e o Espólio/autor não trata disso na petição inicial.
Depois, qual a causa de pedir? A nulidade? Mas qual nulidade? E o pedido, qual é? Inversão da condenação sucumbencial naquela Medida Cautelar de Sequestro? Mas sob qual fundamento? A petição inicial também não dá resposta a nenhum desses questionamentos.
Na realidade, a inicial mais parece um desabafo do nobre advogado em decorrência do que entende ser injusto. Não se pode nem mesmo dizer tratar-se de desabafo do profissional com o que ele entende ser desacertado, pois não há qualquer crítica jurídica, sequer menção breve e fugaz sobre qualquer nuance do processo cautelar e seu julgamento.
A bem da verdade, a narração dos fatos e as queixas imprecisas e não explicadas sobre crimes de furto de carga (?), digitalização de processos (?), falta de andamento nas representações junto à Corregedoria (?) e afins, não conduzem logicamente à conclusão de nulidade, esta que, repito, não se sabe nem mesmo de onde seria originada.
Assim, em atenção à norma do art. 321 do CPC, que impõe ao juiz obrigação de oportunizar saneamento dos vícios constatados antes de indeferir a petição inicial, intime-se o Espólio/autor para que, no prazo de quinze dias, emende a inicial atendendo precisamente as exigências dos arts. 319 e seguintes do CPC, indicando de forma pormenorizada os fatos ensejadores do ajuizamento da demanda e os fundamentos jurídicos de sua pretensão (causa de pedir próxima e remota), conferindo maior inteligibilidade à exordial, especialmente no tocante à coesão, de modo que a narrativa fática e exposição dos fundamentos jurídicos conduza à conclusão e aos pedidos, sob pena de indeferimento.
Após, à conclusão.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá, 10 de novembro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator